Tribunal: TJES
Processo: 5001761-84.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente; COVID-19
Data de julgamento: 2020-10-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – SUSPENSÃO DE PROTESTO – DIFICULDADES DECORRENTES DA COVID-19 – LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Nos autos originários a empresa recorrida intentou tutela de urgência em caráter antecedente pleiteando a suspensão do protesto de duplicata, em decorrência de dificuldades na economia ocasionadas pela Pandemia causada pelo Covid-19, não conseguiu honrar o negócio entabulado com a agravante.

2 – Presentes os requisitos necessários à concessão da medida urgente, mantém-se íntegra a decisão impugnada, notadamente porque porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

3 – Agravo de Instrumento não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001761-84.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NB MAQUINAS LTDA
AGRAVADO: CAFE COSTA E BENEFICIAMENTO LTDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto em face de interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Iúna/ES que, nos autos da tutela de urgência em caráter antecedente originária, deferiu a medida postulada pela recorrida e determinou a prorrogação do prazo de validade da duplicata descrita nos autos, impedindo que o título seja levado a protesto.

Em suas razões, a agravante persegue a reforma da referida decisão alegando basicamente que a recorrida na verdade pretende se valer do Poder judiciário para enriquecimento ilícito, pois adquiriu maquinário no valor de R$279.565,00 (duzentos e setenta e nove mil quinhentos e sessenta e cinco reais) em maio do corrente ano, quando os impactos da pandemia da Covid-19 já eram de conhecimento da empresa. Que o produto adquirido não se refere à atividade de beneficiamento de café como sugere a inicial dos autos originários, bem como que a agravada tem agido da mesma forma com outra empresa. Que
“
[...]tomou conhecimento de imediatamente após a aquisição do maquinário a
Agravada colocou o equipamento a venda,
ofertando o bem para envio ao Paraguai,
antes mesmo do vencimento da primeira parcela[...]”
,
bem como que
“[...]a decisão agravada não possui previsão legal, viola o princípio da liberdade contratual e desrespeita a paridade das partes no exercício de seus direitos[...]”
.

Decisão constante do evento n. 640623, pela qual indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimado. (evento n. 711315)

Informações prestadas pelo magistrado singular no evento n. 673009.

É, no que importa o relatório. Peço dia.

Vitória, 03 de setembro de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, a recorrida propôs tutela de urgência em caráter antecedente perante o juízo de origem, alegando que em decorrência de dificuldades na economia ocasionadas pela Pandemia causada pelo Covid-19, não conseguiu honrar o negócio entabulado com a agravante, tendo sido
“[...]notificada pelo Tabelião do Cartório de Protesto
[da]
Comarca para efetuar o pagamento do título n. 0125825001, sob pena de ser levado a protesto no dia 08/06/2020[...]”
, pelo que requereu tutela jurisdicional que determinasse, ainda em sede liminar, a suspensão da providência. (evento n. 637727)

O magistrado singular entendeu por bem em deferir a medida urgente pleiteada, para determinar
“[...]a prorrogação do prazo de validade da duplicata em 30 (trinta) dias[...]”
, impedindo que o título fosse efetivamente protestado na data prevista. (evento n.637828)

Inconformada, a agravante se volta contra tal decisão, alegando basicamente que a recorrida na verdade pretende se valer do Poder judiciário para enriquecimento ilícito, pois adquiriu maquinário no valor de R$279.565,00 (duzentos e setenta e nove mil quinhentos e sessenta e cinco reais) em maio do corrente ano, quando os impactos da pandemia da Covid-19 já eram de conhecimento da empresa. Que o produto adquirido não se refere à atividade de beneficiamento de café como sugere a inicial dos autos originários, bem como que a agravada tem agido da mesma forma com outra empresa. Que
“
[...]tomou conhecimento de imediatamente após a aquisição do maquinário a
Agravada colocou o equipamento a venda,
ofertando o bem para envio ao Paraguai,
antes mesmo do vencimento da primeira parcela[...]”
,
bem como que
“[...]a decisão agravada não possui previsão legal, viola o princípio da liberdade contratual e desrespeita a paridade das partes no exercício de seus direitos[...]”
. A final, requer
eu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada
.

Na decisão constante do evento n. 640623 entendi por bem em indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito, tenho que melhor sorte não alberga a agravante.

Ocorre que, conforme cuidei de ressaltar na decisão antes mencionada, a própria agravante reconhece que sustenta parte de sua fundamentação em fatos os quais “tomou conhecimento”, mas sem qualquer lastro probatório.

Ademais, o magistrado singular justificou que a empresa requerente
“[...]não possui qualquer restrição junto ao fisco federal [...],municipal[...] e que não possui em seu desfavor ação em trâmite perante a Justiça Trabalhista[...]”
, além de ter realizado
“[...]consulta ao E-Jud e Pje e igualmente não localizou ações em desfavor[...]”
da autora.

Por fim, saliento, como invocado pela requerente em sua peça de ingresso, que o CNJ editou a Recomendação nº 063/2020, com vistas a orientar os
“[...]
Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência a adoção de medidas para a mitigação do impacto decorrente das medidas de combate à contaminação pelo novo coronavírus causador da Covid-19
[...]”
, o que, em que pese não se tratar especificamente da hipótese dos autos, denota uma diretriz a ser observada pelo Poder Judiciário em casos como o que se aprecia e culmina por abalizar os termos da decisão impugnada.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]
a
construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – SUSPENSÃO DE PROTESTO – DIFICULDADES DECORRENTES DA COVID-19 – LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Nos autos originários a empresa recorrida intentou tutela de urgência em caráter antecedente pleiteando a suspensão do protesto de duplicata, em decorrência de dificuldades na economia ocasionadas pela Pandemia causada pelo Covid-19, não conseguiu honrar o negócio entabulado com a agravante.

2 – Presentes os requisitos necessários à concessão da medida urgente, mantém-se íntegra a decisão impugnada, notadamente porque porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

3 – Agravo de Instrumento não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 13 de outubro de 2020.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.